Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-24.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MNORAIS. Procedência. Insurgência das rés.

Contrato de prestação de serviços de agenciamento de intercâmbio cultural e linguístico e aquisição de passagem ao exterior. Previsão neste de que a emissão do visto é de responsabilidade do contratante.

Agência de turismo indicada pela agência de intercâmbio e contratada pelo autor para

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MNORAIS. Procedência. Insurgência das rés.

Contrato de prestação de serviços de agenciamento de intercâmbio cultural e linguístico e aquisição de passagem ao exterior. Previsão neste de que a emissão do visto é de responsabilidade do contratante.

Agência de turismo indicada pela agência de intercâmbio e contratada pelo autor para providenciar a emissão do visto. Indicação que não implica solidariedade. Empresas independentes.

Informação contraditória quanto aos documentos necessários à emissão do visto. Não emissão deste que impediu o autor de embarcar e acompanhar sua turma da escola no intercâmbio contratado.

Danos materiais sofridos pelo autor com o pagamento dos serviços contratados que devem ser suportados exclusivamente pela agência de turismo, a qual foi responsável pela não emissão do visto.

Perturbações emocionais sofridas pelo autor, que não embarcou com sua turma da escola em intercâmbio no exterior, que superam os meros aborrecimentos e têm o condão de ensejar a reparação moral pretendida.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA CORRÉ L.F. INTERCÂMBIO E VIAGENS LTDA. PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA CORRÉ S.O.S. TURISMO LTDA. (S.O.S CANADÁ & MUNDO DOS VISTOS).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002217-24.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes L.F.
INTERCÂMBIO E VIAGENS LTDA ME e S.O.S. TURISMO LTDA, é apelado
NICOLAS BRANDI SOUZA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da corré L.F. Intercâmbio e Viagens Ltda e negaram provimento ao da corré
S.O.S Turismo Ltda., V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-24.2019.8.26.0037 -Voto no 43.756
2
Voto n° 43.756
Apelação n° 1002217-24.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelantes: L.F. Intercâmbio e Viagens Ltda. Me; S.O.S. Turismo Ltda.
(S.O.S Canadá & Mundo dos Vistos).
Apelado: Nicolas Brandi Souza (representado pela sua genitora Juliana
Cristina Brandi).

AÇÃO DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS
MATERIAIS E MNORAIS. Procedência. Insurgência das rés.
Contrato de prestação de serviços de agenciamento de intercâmbio
cultural e linguístico e aquisição de passagem ao exterior. Previsão
neste de que a emissão do visto é de responsabilidade do
contratante.
Agência de turismo indicada pela agência de intercâmbio e
contratada pelo autor para providenciar a emissão do visto.
Indicação que não implica solidariedade. Empresas independentes.
Informação contraditória quanto aos documentos necessários à
emissão do visto. Não emissão deste que impediu o autor de
embarcar e acompanhar sua turma da escola no intercâmbio
contratado.
Danos materiais sofridos pelo autor com o pagamento dos serviços
contratados que devem ser suportados exclusivamente pela
agência de turismo, a qual foi responsável pela não emissão do
visto.

Perturbações emocionais sofridas pelo autor, que não embarcou
com sua turma da escola em intercâmbio no exterior, que superam
os meros aborrecimentos e têm o condão de ensejar a reparação
moral pretendida.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA CORRÉ L.F.
INTERCÂMBIO E VIAGENS LTDA. PROVIDO E NÃO
PROVIDO O DA CORRÉ S.O.S. TURISMO LTDA. (S.O.S
CANADÁ & MUNDO DOS VISTOS).
Trata-se de ação de condenação a indenizar por danos materiais e
morais, reportada a contrato de prestação de serviços de agenciamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-24.2019.8.26.0037 -Voto no 43.756
3
intercâmbio cultural e linguístico e aquisição de passagem ao exterior.
A r. sentença julgou extinto o processo, sem exame do mérito,
em relação à corré Gol Linhas Aéreas S.A., por ilegitimidade de parte
passiva, e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em R$ 1.500,00.
Julgou procedentes os pedidos formulados em relação às corrés
L.F. Intercâmbio e Viagens Ltda. e S.O.S. Turismo Ltda. (S.O.S Canadá &
Mundo dos Vistos), para condená-las, solidariamente, a restituir ao autor o
valor de R$12.114,47, corrigido desde a data do desembolso, e a indenizá-lo
por danos morais na quantia de R$ 6.000,00, atualizada pela tabela prática
deste egrégio Tribunal, desde a data da sentença, ambos acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês, a contar da citação até o efetivo pagamento.
Pela sucumbência, condenou as demandadas ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da condenação.
Bate a corré L.F. Intercâmbio e Viagens Ltda., em preliminar,
pela ilegitimidade ativa do autor, uma vez que este não sofreu os danos
alegados no pedido inicial, já que os gastos fora efetuados por seu
representante legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-24.2019.8.26.0037 -Voto no 43.756
4
Diz também, em preliminar, ser parte passiva ilegítima,
sobretudo porque tomou as medidas necessárias para que a turma do autor
que faria o intercâmbio embarcasse e que o visto é de responsabilidade do
demandante e seus responsáveis.
Afirma que sempre alertou o responsável pelo autor, quanto a
não possibilidade de embarque, caso não estivesse com a documentação em
dia, o que inclui o visto exigido para que o intercâmbio seja possível.

No mérito, busca a reforma do julgado e o faz sob o argumento
de que o autor comprovou apenas o gasto com o serviço contratado, que foi
prestado, e que não viajou por sua própria culpa, pois não providenciou a
documentação em tempo hábil.
Alega que não há como prosperar o pleito de indenização por
danos morais, pois o autor não sofreu humilhação ou ofensa à honra, mas tão
somente mero aborrecimento, situação que faz parte do cotidiano e não traz
maiores consequências.
Sustenta que, inexistentes os pressupostos exigidos para o dever
de indenizar, a ação deve ser julgada improcedente, com inversão dos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-24.2019.8.26.0037 -Voto no 43.756
5
sucumbenciais.
A corré S.O.S. Turismo Ltda. (S.O.S Canadá & Mundo dos
Vistos), por sua vez, diz, em preliminar, ser parte ilegítima, por entender que
o visto não foi emitido a tempo de embarcar porque o autor enviou
documentos incompletos ou fora do padrão, o que foi informado.
No mérito, bate a corré por solução inversa e o faz sob a
alegação de existência de excludentes de responsabilidade consistentes na
culpa exclusiva do autor ou de terceiro, bem como a ausência de nexo de
causalidade entre os danos alegados e os serviços prestados.
Diz que o valor da passagem aérea não utilizada deveria ser
ressarcida pela empresa aérea e de acordo com as regras previstas em portaria
do Comando da Aeronáutica, e que a cobrança de multa decorre do
cancelamento.
Afirma a recorrente ser indevida indenização por danos
materiais, visto que os gastos com a compra de nova passagem se deu por
culpa do autor e da empresa aérea e que na hipótese de ser compelida a
indenizá-lo, haverá enriquecimento ilícito daquele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-24.2019.8.26.0037 -Voto no 43.756
6
Sustenta não ser cabível indenização por danos morais, eis que
não comprovada ofensa aos direitos da personalidade do autor, devendo a
ação ser julgada improcedente, com inversão dos ônus sucumbenciais, ou
reduzido o valor indenizatório.
Recursos recebidos, processados e respondidos.
Sobreveio parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, opinando
pelo não provimento dos recursos.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Rejeita-se a preliminar arguida de ilegitimidade ativa do autor,
sobretudo porque, malgrado seja absolutamente incapaz, figura no contrato e
no recibo de venda dos serviços a serem prestados como beneficiário e
pagante, respectivamente (fls. 27/32 e 56).
As preliminares arguidas pelas rés de ilegitimidade de parte
passiva “ad causam” se confunde com o mérito e como tal serão analisadas.

No mérito, o apelo da corré L.F. Intercâmbio e Viagens Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-24.2019.8.26.0037 -Voto no 43.756
7
merece acolhimento e o da corré S.O.S. Turismo Ltda. (S.O.S Canadá &
Mundo dos Vistos), o não acolhimento.
O autor ajuizou a presente demanda com vistas a condenar as rés
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de
que contratou serviços de agenciamento de intercâmbio e viagem ao Canada,
porém foi impedido de embarcar com sua turma da escola porque o visto não
foi emitido a tempo pela empresa indicada pela contratante.
Não se discute que a relação jurídica apresentada no processo
patenteia notória relação de consumo consubstanciada na prestação de
serviços pelas rés (fornecedoras) ao autor (consumidor destinatário final),
motivo pelo qual é aplicável à hipótese as normas protetivas do Código de
Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova em
favor deste.
A par disso, a corré L.F. Intercâmbio e Viagens Ltda., ao
contestar o pedido, defendeu ser parte passiva ilegítima, uma vez que tomou
todas as medidas necessárias para que o autor embarcasse com sua turma e
que o visto é de responsabilidade dele, que contratou empresa especializada
para providenciar a emissão do dito documento.
A corré S.O.S. Turismo Ltda. (S.O.S Canadá & Mundo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-24.2019.8.26.0037 -Voto no 43.756
8
Vistos), por sua vez, em resposta, sustentou sua ilegitimidade em razão de
culpa exclusiva do autor, que enviou documentação incompleta e quando já
não havia mais tempo para providenciar o visto antes do embarque.
Verifica-se que o autor firmou com a corré L.F. Intercâmbio e
Viagens Ltda., em 11.05.2018, contrato de prestação de serviços de
agenciamento de intercâmbio cultural e linguístico e compra de passagem ao
Canadá, durante o período de 04.07.2018 a 19.07.2018, pelo valor de R$
16.793,82 (fls. 27/32 e 56).
Malgrado o artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor, diga
que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela
reparação dos danos previstos nas normas de consumo, não se pode atribuir à
corré L.F. Intercâmbio e Viagens Ltda. a responsabilidade pela demora na
emissão do visto.
Isto porque, a emissão do visto era de responsabilidade exclusiva
do autor (cláusula 3.2., alínea “a” , do contrato, fl. 28), cabendo à corré L.F.
Intercâmbio e Viagens Ltda. tão somente os serviços de oferta de intercâmbio
cultural e linguístico e compra de passagem ao Canadá.
A corroborar tal fato, basta observar que, pelos e-mails enviados
aos pais do autor (fls. 176, 182, 184, 185, 188 e 189), a corré afirma que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-24.2019.8.26.0037 -Voto no 43.756
9
no aguardo dos documentos para o programa de intercâmbio e indaga acerca
da emissão do visto, indicando a tanto a corré S.O.S. Turismo Ltda. (S.O.S
Canadá & Mundo dos Vistos).
Tanto é assim que as tratativas para a emissão do visto envolveu
apenas os pais do autor e a corré S.O.S. Turismo Ltda. (S.O.S Canadá &
Mundo dos Vistos) (fls. 57/106), que, em 19.04.2018, enviou a relação dos
documentos necessários para a emissão do documento (fls. 60/61).
Assim sendo, malgrado o d. juízo “a quo” tenha admitido a
ocorrência de solidariedade entre as rés, tem-se que esta não se verificou,
sobretudo porque a indicação levada a efeito pela corré L.F. Intercâmbio e
Viagens Ltda. não implica solidariedade, visto que são empresas
independentes.
Quanto aos serviços prestados, infere-se que, em 04.05.2018, a
corré S.O.S. Turismo Ltda. (S.O.S Canadá & Mundo dos Vistos), deu a
seguinte informação ao pai do autor: “Emerson, Assinaturas conferidas. Falta
apenas a assinatura no formulário Family information, alegando que o
Nicolas não é casado. O restante está correto” (fl. 63).
Em 18.05.2018, no entanto, a corré comunicou ao autor que
havia outros documentos pendentes, como formulários, carta custódia, carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-24.2019.8.26.0037 -Voto no 43.756
10
de aceitação de curso, declaração de matrícula, carta de intenção, carta de
suporte financeiro, holerites e extratos bancários (fl. 68).
Em 18.06.2018, a corré informou que já havia encaminhado para
a triagem, mas acusou o retorno da foto do autor e da carta de intenção para
regularização do visto (fl. 81), e somente em 21.06.2018 o processo ficou
pronto e foi enviado ao consulado (fl. 78).
Nota-se, portanto, que a corré S.O.S. Turismo Ltda. (S.O.S
Canadá & Mundo dos Vistos), prestou informações contraditórias, ora
afirmando que os documentos estavam corretos, faltando apenas a assinatura
em um deles, ora requerendo mais e comunicando o retorno de outro.
O caso em espécie aponta com exatidão para o defeito na
prestação dos serviços fornecidos pela corré S.O.S. Turismo Ltda. (S.O.S
Canadá & Mundo dos Vistos), que, após atestar a correção dos documentos
em 04.05.2018, requereu mais e comunicou o retorno de outro, o que retardou
o envio ao consulado para o dia 21.06.2018
A situação que desencadeou toda a pendenga aqui articulada e
discutida foi o impedimento do autor de embarcar com sua turma da escola
para realizar intercâmbio cultural e linguístico no Canadá, no período de
04.07.2018 a 19.07.2018, em razão de falha da corré em providenciar o visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-24.2019.8.26.0037 -Voto no 43.756
11
Nesse passo, verifica-se que a falha praticada pela corré S.O.S.
Turismo Ltda. (S.O.S Canadá & Mundo dos Vistos), foi determinante para a
ocorrência do problema de embarque do autor, e não há justificativa plausível
para se esquivar de tal responsabilidade e pretender transferi-la ao autor.
O dever de informação, adequada, clara e precisa, é inerente à
prática comercial voltada à prestação de serviços e venda de produtos ao
consumidor, de tal sorte que, na hipótese de falha nessa informação, há
violação de direitos básicos do consumidor.
Com o contrato celebrado, ainda que mediante a troca de e-mails,
era dever da corré de se informar adequadamente acerca da emissão do visto
e comunicar tal fato ao autor a fim de que este providenciasse de uma só vez
a documentação exigida, o que não foi feito.
Não há nos autos do processo qualquer prova ou elemento que
afaste a falha perpetrada pela empresa responsável pela emissão do visto do
autor, tampouco algum fato atribuído ao consumidor ou a terceiro que
funcionasse como causa excludente de sua responsabilidade.
Dessa formas, é de se ter por certo que os fatos narrados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-24.2019.8.26.0037 -Voto no 43.756
12
consistentes na não emissão do visto e impedimento do autor de embarcar e
participar de intercâmbio cultural e linguístico com sua turma da escola no
Canadá, estão satisfatoriamente provados, para fins de indenização.
O nexo de causalidade entre o ilícito perpetrado (falha na
prestação de serviços) e o dano dele resultante (prejuízo material e moral)
está suficientemente demonstrado, o que configura com exatidão o
preenchimento de todos os requisitos legais ensejadores do dever de
indenizar.
Assim, é de rigor condenar a corré S.O.S. Turismo Ltda. (S.O.S
Canadá & Mundo dos Vistos), a restituir os valores pagos pelo autor pela
prestação de serviços de oferta de intercâmbio cultural e linguístico (fls.
27/34 e 56), e compra de passagem aérea, corrigidos desde a data de cada
desembolso e acrescidos de juros de mora legais de 1% ao mês, a contar da
citação, até o efetivo pagamento.
Ademais, considerada a capacidade econômico-financeira da
corré, mas sem perder de vista o abalo emocional sofrido pelo autor, é
forçoso reconhecer que o valor indenizatório arbitrado em R$ 6.000,00,
mostra-se consentâneo com a situação fática expendida no processo.
Tal quantia atende a critérios de reparabilidade, punibilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-24.2019.8.26.0037 -Voto no 43.756
13
desestímulo a que novas práticas indevidas similares sejam reiteradas, sem
incorrer no enriquecimento indevido da vítima, balizada, ainda, dentro do
espectro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por essas razões, a r. sentença combatida merece ser reformada
para julgar improcedente a demanda em relação à corré L.F. Intercâmbio e
Viagens Ltda. e condenar o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Por outro lado, fica mantida a procedência da ação em relação à
corré S.O.S. Turismo Ltda. (S.O.S Canadá & Mundo dos Vistos), e, por força
do disposto no §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, impõe-se
majorar os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do autor de
10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso da corré L.F.
Intercâmbio e Viagens Ltda. e nega-se provimento ao da corré S.O.S.
Turismo Ltda. (S.O.S Canadá & Mundo dos Vistos).
Sebastião Flávio
Relator